Tribunal: TJDFT
Processo: 0059098-63.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0059098-63.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: AMAURY JOSE DE AQUINO CARVALHO, AURICELIO EUSTAQUIO DE MEIRA, ESTELA BELA GONCALVES, RAUMIRO FREIRE BEZERRA, ESPÓLIO DE OTTO LUIZ BURLIER DA SILVEIRA, ESPÓLIO DE MARIA BELA DE SÃO JOSÉ REPRESENTANTE LEGAL: MARIA LUZIA R BURLIER DA SILVEIRA, ESTELA BELA GONÇALVES DESPACHO Na petição de ID 28856507, o recorrente BANCO BRADESCO S/A informa que já houve a realização de acordo com todos os recorridos, razão pela qual pugna pelo arquivamento do feito. O recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em face de tais razões, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024